Tribunal: TJBA
Processo: 8082894-44.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082894-44.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MARCIA CONCEICAO FERREIRA MENEZES

Advogado(s)
:
ANDREA GUERRA DE OLIVEIRA E SOUSA, HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, GABRIELA PAIXAO SUAREZ, CAMILA SANTOS MENEZES, MARINA DE JESUS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVANÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO CONFIRMADO. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. EXAME ONCOTYPE DX. CÂNCER DE MAMA. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. NEGATIVA INDEVIDA. PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1.

Comprovada a hipossuficiência econômica da parte autora pelos comprovantes de renda acostados aos autos, é cabível a confirmação da concessão da gratuidade de justiça.

2.

A recusa de cobertura de exame prescrito por médico para tratamento de doença coberta pelo contrato é abusiva, ainda que o procedimento não conste expressamente do Rol da ANS. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo servir de fundamento para negativa de procedimentos essenciais ao tratamento de patologias cobertas.

3.

A negativa indevida de cobertura de exame essencial ao tratamento oncológico gera dano moral
in re ipsa
, considerando a vulnerabilidade do paciente e a urgência do quadro clínico.

4.

O descumprimento de ordem liminar em situação de saúde extremamente grave e por longo prazo enseja a aplicação de multa diária, não se configurando excludente o envio de correspondência para endereço incorreto.

5.

Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8082894-44.2021.8.05.0001, em que figuram com apelante e apelada, respectivamente, BRADESCO SAÚDE S/A e MARCIA CONCEIÇÃO FERREIRA MENEZES.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar
, CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.